Tribunal: TJDFT
Processo: 0744958-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Número do processo: 0744958-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: LIRIA LEITE GONÇALVES SOARES RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA ================= DECISÃO ================== Trata-se de RECLAMAÇÃO, com pedido de liminar, interposta por LIRIA LEITE GONÇALVES SOARES em face de decisão do Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília, que nos autos no 0738319-78.2020.8.07.0016, indeferiu as medidas protetivas requeridas em face de ADALTON BEZERRA SOARES. Em síntese, afirma a reclamante, esposa do ofensor, que ele a teria agredido fisicamente após discutirem acerca da forma de se disciplinar o filho menor do casal. Alega que o marido faz uso de sua superioridade masculina paternal, notadamente com a inclusão do filho na briga, havendo relatos de que a agressão ocorreu na presença do menor, como forma de justificar a prática de violência contra sua esposa. Assevera que as alegações da reclamante, prestadas em sede inquisitorial, embora ainda não tenham sido corroboradas por laudo de exame de corpo de delito, demonstram convívio turbulento, com episódios frequentes de violência praticados pelo marido, o qual tem acesso a armas de fogo e facas. Com tais argumentos, requer, liminarmente, o deferimento de medidas protetivas de urgência. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar, a fim de que sejam mantidas as medidas até o desfecho da ação penal a ser instaurada para apuração dos fatos. É o breve relatório. DECIDO. De início, conforme consta do art. 232 do RITJDFT “admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação.” O d. Juízo a quo indeferiu as medidas protetivas de urgência, nos seguintes termos: Cuida-se de pedido de Medidas Protetivas de Urgência com fulcro na Lei n.o 11.340/06 formulado por LIRIA LEITE GONCALVES SOARES, qualificada na ocorrência policial no 2.703/2020 - 8a Delegacia de Polícia, em face de ADALTON BEZERRA SOARES relativamente à conduta atribuída a este, ocorrida no dia 16 de setembro de 2020. Narrou a requerente que está casada com o requerido há cerca de 27 anos e desde o inicio do matrimônio percebia a agressividade do marido. Afirmou já ter registrado ocorrência anterior contra o companheiro e esse chegou a se afastar do lar conjugal, porém, acabou retornando para o convívio da família, mesmo a contragosto da requerente. Relatou que o filho mais novo sempre apoia o pai, “xinga e enfrenta” a requerente com a anuência desse, e que Adalton não permite que a declarante corrija o menor, o que motivou o episódio que ensejou o presente pedido, pois o requerido a agrediu com socos no nariz, nas costas e nos braços por esse motivo. É o relatório. DECIDO. Não obstante as alegações da requerente e da aparente reprovabilidade da conduta atribuída ao requerido não se pode olvidar que as peças que instruem o presente pedido não são suficientes para o acolhimento dos pedidos apresentados, pois para a concessão de medidas extremas como o afastamento do lar conjugal se mostra imprescindível a presença de subsídios que possibilitem aferir a real necessidade da tutela pretendida e no caso em análise, a despeito de noticiada a prática de agressão física a própria requerente esclareceu de forma bastante lacônica que isso foi decorrente de correção que ela aplicou ao filho menor de 13 (treze) anos, pois não informou o que previamente fez ao filho, com o que o pai reagiu de forma agressiva, o que inviabiliza identificar nesse contexto a motivação de gênero que constitui pressuposto para a adoção da lei 11.340/06 e, consequentemente, para a aplicação de medidas protetivas de urgência nesta previstas. Oportuno registrar que as medidas protetivas de urgência não podem ser utilizadas em substituição às providências que comportam adoção no juízo de família, ante o propósito manifestado pela requerente em se separar, notadamente quando a motivação da violência é relacionada a desentendimento acerca da criação de filho comum sem que constitua fator determinante o fato de ser a ora requerente mulher. Dessa forma INDEFIRO O PEDIDO em razão da insubsistência dos elementos apresentados. Registre-se que o indeferimento do pedido não impede que a vítima, havendo interesse em se separar, procure advogado ou a Defensoria Pública, a fim de ingressar com Ação Competente no Juízo de Família para regularizar sua situação, salientando-se que este é um Juízo Criminal e que demais pendências inerentes ao rompimento da sociedade conjugal reclamam vara especializada para seu deslinde. Dê-se ciência à requerente e ao Ministério Público. Trasladada cópia da presente decisão e da certidão de ciência da requerente para os autos do inquérito policial, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe (Grifo nosso). Nesse quadro, em análise preliminar, entendo que não assiste razão à reclamante. Na delegacia, a reclamante narrou que está casada com o agressor há aproximadamente 27 anos, que ele sempre foi agressivo e aprova a conduta do filho do casal menor de 13 anos de idade, o qual sempre a ofende verbalmente e a enfrenta. Disse que o marido a xingou e a agrediu fisicamente porque ele não permite que ela “corrija o menor” (ID 20398527, págs 27/28). Todavia, consoante destacado pelo d. Julgador Singular, a reclamante não esclareceu em que consistiu a correção que ela teria aplicado ao filho que levou o pai do infante a reagir de forma tão agressiva, o que, à primeira vista, “inviabiliza identificar nesse contexto a motivação de gênero que constitui pressuposto para a adoção da lei 11.340/06”. Consignou, ainda, o d. Juízo a quo que os documentos que instruíram o pedido de medidas protetivas de urgência não ofereceram subsídios aptos a autorizar a concessão de medidas extremas como o afastamento do lar conjugal. De fato, não obstante a reclamante noticiar as agressões perpetradas pelo marido, não colacionou aos autos o laudo de exame de corpo de delito, o qual corroboraria as informações por ela prestadas na delegacia. Em tais circunstâncias, nesse juízo de sumária cognição, própria dessa primeira apreciação, não se observa equívoco judicial, passível de ensejar o deferimento liminar da presente reclamação. Com efeito, diante dos elementos constantes dos autos e das peculiaridades do caso concreto, revela-se prudente submeter a matéria ao Órgão Colegiado. Assim, INDEFIRO o pedido de liminar. Solicitem-se informações. Intime-se a parte contrária, nos termos do art. 236, parágrafo único, do RITJDFT para apresentar resposta, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, à d. Procuradoria de Justiça para parecer. Intimações necessárias. Brasília-DF, 09 de outubro de 2020 . Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR